Tribunal: TJSP
Processo: 1002764-21.2016.8.26.0150
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-03

Ementa:
APELAÇÃO. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. AÇÂO INDENIZATÓRIA. Colisão entre veículos causada por conduta imprudente do réu. Desrespeito às regras de trânsito constatada por prova testemunhal. Cruzamento de via preferencial, pelo requerido, sem a devida obediência à placa "pare". Infringência ao art. 44 do CTB. Avarias causadas ao veículo abalroado na via preferencial. Reparos que devem ser custeados

Ementa:
APELAÇÃO. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. AÇÂO INDENIZATÓRIA. Colisão entre veículos causada por conduta imprudente do réu. Desrespeito às regras de trânsito constatada por prova testemunhal. Cruzamento de via preferencial, pelo requerido, sem a devida obediência à placa "pare". Infringência ao art. 44 do CTB. Avarias causadas ao veículo abalroado na via preferencial. Reparos que devem ser custeados pelo réu. Sentença reformada em pequena parte, tão somente para acolher o orçamento de menor valor apresentado pelo autor ao réu, extrajudicialmente. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.